Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONDENAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O INDICADO NA INICIAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO STJ.
1. Consoante doutrina abalizada, “A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor” e “na sentença ultra petita, o juiz concede ao autor a tutela jurisidiconal pedida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor”.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ação que envolve valor de aluguel não está restrita ao valor indicado inicialmente, posto que ainda dependente de laudo pericial para apuração do real valor a título de aluguel, sendo a quantia indicada na inicial meramente estimativa.
3. Recurso conhecido e improvido